Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA.
1. Configura nulidade absoluta da r. sentença a ausência de observância ao critério trifásico, pois fere o princípio da individualização da pena e gera inegável prejuízo à defesa, que tem direito de saber os critérios e fundamentos que levaram à aplicação da pena e do regime de cumprimento da sanção.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.